Tribunal: TJDFT
Processo: 0744733-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-18
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REVOGAÇÃO DA TUTELA PROVISÓRIA. AFASTAMENTO DE MULTA DIÁRIA. DECISÃO ALTERADA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que concedeu tutela provisória de urgência para suspender os descontos referentes a cartão de crédito consignado no benefício previdenciário do autor, além de determinar a abstenção de inclusão do nome do agravado em lista desabonadora e fixar multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) por descumprimento.
2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a manutenção da tutela provisória de urgência que suspendeu os descontos em benefício previdenciário do autor.
3. A tutela provisória de urgência deve ser revogada quando não configurados os requisitos do art. 300 do CPC, sobretudo em casos que demandam instrução probatória para verificar os termos e a validade de contrato de cartão crédito consignado. Além disso, a ausência de insurgência do agravado por mais de cinco anos desde o início dos descontos em seu benefício previdenciário descaracteriza a urgência necessária à concessão da tutela provisória.
4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA REVOGAR A TUTELA ANTECIPADA E AFASTAR A MULTA POR DESCUMPRIMENTO.